Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-78.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGOS 252 E 258. VIOLAÇÃO AO LIMITE DE IDADE EM EVENTO. ADOLESCENTES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE AVISO OSTENSIVO SOBRE CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS PELOS MENORES. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE CULPA OU DOLO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 266, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, as normas da Parte Geral do Código Penal aplicam-se apenas aos crimes definidos no ECA, de tal sorte que, por tratar-se de hipótese de infrações administrativas (artigos 252 e 258), a discussão sobre a conduta dolosa ou culposa da recorrente não se mostra suficiente para descaracterizar a prática das infrações.
2. Carece de razoabilidade tentar imputar às adolescentes, destinatárias das normas protetivas em razão de sua flagrante imaturidade e de condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, a responsabilidade pelo acesso ao local em que apenas maiores de dezoito anos deveriam estar presentes.
3. A apelante não logrou êxito em demonstrar que o procedimento administrativo careça de algum vício, tampouco comprovou que teria cumprido a determinação de afixar na entrada do evento indicação da faixa etária a qual ele se destinava.
4. Apelação conhecida e não provida.